Tribunal: STF
Processo: HC 137375
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do trânsito em julgado de acórdão confirmatório da condenação não prejudica habeas corpus voltado a impugná-lo.



    TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDICTOS. A anulação de condenação imposta por Tribunal do Júri, ante a soberania dos veredictos, pressupõe irregularidade formal ou contrariedade manifesta a prova.